Tribunal: STF
Processo: ARE 1520499
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto por LUCINEIDE SEBASTIÃO FERREIRA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 5, fl. 2):



    “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE REVISÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ANULAÇÃO. JULGAMENTO DA LIDE PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, §3º, INCISO II, DO CPC/2015. CAUSA MADURA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PARA A ESPÉCIE HOMÓLOGA ACIDENTÁRIA. CAT EMITIDA PELO EMPREGADOR. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CABIMENTO. REVISÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA. AFASTAMENTO DO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 26 DA EC 103/2019. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM ACIDENTES DO TRABALHO. CÁLCULO COM APLICAÇÃO DO ART. 29, INCISO II, DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 9.876/99. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, LUCINEIDE SEBASTIÃO FERREIRA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput, XXII e XXXV; 201, §§ 1º, 3º e 4º, da CF/1988; a EC 113/2021; e à tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Para tanto, requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de que “seja seguido o entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral, e afastada a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, tendo em vista que não se presta a recompor os índices inflacionários” (Doc. 11, fl. 5). 



    Nessa linha, afirma que “ao determinar a utilização da taxa SELIC com dupla aplicação (correção monetária e juros de mora), nos termos da EC 113/2021, a decisão do TJ/SP viola o direito fundamental a uma prestação jurisdicional efetiva, nos termos da CF, art. 5º, XXXV” (Doc. 11, fl. 6).



    Destaca a existência das ADI’s 7.047 e 7.064, em andamento no âmbito desta SUPREMA CORTE, nas quais se debate a inconstitucionalidade da EC 113/2021, e requer o sobrestamento do recurso até o julgamento de mérito dos referidos precedentes.



    Postula, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para que seja afastada a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, tendo em vista que não se presta a recompor os índices inflacionários, devendo ser aplicado o IPCA-E, nos termos do que decidido no tema 810 da repercussão geral.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal inadmitiu o RE da segurada aos argumentos de que (a) “o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à Constituição, condição para o prosseguimento do recurso” (Doc. 17, fl. 1), e (b) incabível o recurso ao amparo do art. 102, III, “b”, da CF/1988, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



    No Agravo, sustentou-se que “somente o Supremo Tribunal Federal pode analisar se houve, ou não, ofensa à Constituição Federal, consoante consta no art. 102, III, “a” da Carta Magna de 1988” (Doc, 21, fl. 3), no mais, reitera argumentos referentes ao mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 11, fls. 3-4):



    “3. REPERCUSSÃO GERAL – ADI 7.047 E 7.064 STF 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, quando provida de existência de questões relevantes de interesse público do ponto de vista social, moral, político, econômico ou jurídico, e não somente dos envolvidos no litígio em concretude, ultrapassando, assim, os interesses subjetivos da causa para alcançar os influxos da realidade social. Isso porque ao STF, na qualidade de guardião da Constituição Federal, “deve ser dada a prerrogativa de considerar se determinada questão tem repercussão geral, pois assim como a realidade social é dinâmica e complexa, é também a noção do que repercute de forma geral na sociedade.” (ALVIM, Arruda. Arguição de Relevância no Recurso Extraordinário, São Paulo, Ed. RT, 1988, pág. 31). 



    Como requisito novo no processo constitucional subjetivo, a par de sua natureza de apelo extremo, com eficácia originalmente inter partes, o recurso extraordinário adquire, assim, dimensões peculiares ao processo constitucional objetivo, em razão do requisito da repercussão geral afetar-lhe invariavelmente, ainda que em grau diverso, também o juízo de conhecimento, pois se trata de procurar conferir ao recurso extraordinário a necessária eficácia de “controle de constitucionalização abstrata”, uma vez que não se pode perder de vista a segurança (a primazia) da ordem constitucional reclamada da competência do STF em relação aos interesses puramente subjetivos da demanda. 



    A decisão recorrida evidencia, desde logo, a relevância do ponto de vista econômico da causa, pelos reflexos que a aplicação ou não da SELIC como índice de correção monetária nos termos da EC 113/2021 que envolverá os milhares de segurados da Previdência Social do país, constituindo-se, assim, em milhares de outros interessados na solução do caso em apreço, e não somente às partes diretamente envolvidas, circunstância que está a apontar a relevância social também, pelo universo de seu alcance diante da elevada quantidade de processos referentes ao mesmo tema. 



    Demonstra, assim, a repercussão econômica e social do presente tema, demonstrando, também, como se depreende do mérito deste recurso, a repercussão jurídica, quando se tem em vista que o Tribunal recorrido está atuando frontalmente contra os direitos fundamentais do cidadão. 



    Ressalte-se que o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já declarou que a matéria em discussão é passível de apreciação perante essa Excelsa Corte, visto que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 870.947, senão vejamos: 



    TEMA 810 – Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 



    Saliente-se, outrossim, que já existem duas ações diretas de inconstitucionalidade ADI 7.047 e 7.064 em trâmite no STF em face da EC n. 113/2021, questionando a constitucionalidade das alterações do texto constitucional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Alem disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 5º, caput, XXII e XXXV, da CF/1988), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Relativamente à aplicação da Taxa SELIC como índice unificado de atualização dos precatórios, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (Doc. 5, fls. 15):



    “No tocante aos critérios de correção monetária e compensação da mora das dívidas previdenciárias, a partir de 9/12/2021, a Emenda Constitucional nº 113 trouxe novos regramentos, como se extrai do teor do art. 3º, in verbis: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (g.n.) 



    No caso vertente, tendo em vista que o termo inicial do benefício foi fixado em 3/1/2023, deve ser observada a precitada Emenda Constitucional, resguardada a observância do quanto eventualmente decidido no julgamento vinculante das ADIs nºs 7.047 e 7.064. 



    Forçoso observar ainda que a pendência do julgamento das referidas ações diretas não implica o automático sobrestamento de processos versando sobre a temática, tampouco afasta a incidência da norma questionada, salvo expressa decisão da Suprema Corte nesse sentido.” 



    A respeito da matéria, o Plenário do STF no julgamento da ADI 7.047, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu a constitucionalidade da aplicação da SELIC como índice unificado de atualização dos precatórios. Veja-se a ementa do referido julgado, na parte em que aqui interessa:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE […] 19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021). 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. […] 30. Ação Direta conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 100, § 9º, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5º, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1º da EC 113/21 e dar interpretação conforme a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão “com auto aplicabilidade para a União”.” (ADI 7.047, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 19/12/2023)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, razão pela deve ser mantido.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por LUCINEIDE SEBASTIÃO FERREIRA.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente